Tribunal: TCU
Processo: 045.420/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2012, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2062/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra João Gomes Pereira Neto, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos no âmbito do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 11 da Resolução TCU 344/2022 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.